Tribunal: TJDFT
Processo: 0714162-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo de instrumento. A parte embargante sustenta omissões no julgado quanto à existência de prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, CPC), à inexigibilidade do título por suposta coisa julgada inconstitucional (art. 535, III, §§ 5o e 7o, CPC; Tema 864 do STF), à ilegitimidade passiva do Distrito Federal e à necessidade de enfrentamento de todas as teses para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise de prejudicialidade externa diante de ação rescisória em curso; (ii) verificar se o acórdão deixou de se pronunciar sobre a alegação de inexigibilidade do título por coisa julgada inconstitucional; (iii) apurar eventual omissão quanto à ilegitimidade passiva do Distrito Federal; (iv) estabelecer se houve omissão capaz de comprometer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. O acórdão embargado apreciou expressamente todas as questões relevantes, afastando a aplicação do Tema 864 do STF e a alegação de inexigibilidade do título por coisa julgada inconstitucional.
6. A suposta prejudicialidade externa foi afastada, pois o indeferimento da tutela provisória na ação rescisória não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, sobretudo diante da natureza alimentar dos valores executados.
7. O pagamento de reajuste salarial a servidor público em determinado período sem exclusão de servidores inativos exterioriza a legitimidade passiva do Distrito Federal.
8. Não há exigência legal de que o julgador enfrente todas as teses suscitadas pela parte, mas apenas aquelas capazes de alterar a conclusão adotada (EDcl no MS 21.315/DF, STJ).
9. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, mesmo que rejeitados, se o tribunal superior reconhecer a existência de omissão, erro, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.025; 313, V, “a”; 535, III, §§ 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.